Tribunal: STF
Processo: AI 318152
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE, EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
 DO
STF ACERCA DA NÃO-AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 192, § 3.º, DA CF,
 CONCLUIU
PELA LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS COM BASE NA LEGISLAÇÃO
 INFRACONSTITUCIONAL.
                Apresenta-se sem utilidade o processamento de recurso
 extraordinário quando o acórdão
recorrido se harmoniza com a jurisprudência do Supremo Tribunal
 Federal acerca do tema.
               Hipótese, ademais, de ocorrência de preclusão, em face
 do improvimento, pelo STJ, do
agravo regimental em agravo de instrumento, relativo ao fundamento
 infraconstitucional suficiente.
               Agravo desprovido.